Tribunal: STJ
Processo: 2153468-47.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159617 - SP (2024/0267844-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: KATIA COSTA CARDOSO
ADVOGADOS
: ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
FERNANDO GRANVILE - DF044276
ANTONIO CARLOS BATISTA - SP438176
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ACAPULCO
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
ANA LUIZA PRUDENTE DE MELLO GUIMARÃES - SP500890
INTERES.
: RUBENS BANDEIRA BIZARRO DA NAVE - ESPÓLIO
INTERES.
: MARIA REGINA OLIVEIRA DA NAVE
INTERES.
: PECUÁRIA UNIT SANTA CLARA LTDA
INTERES.
: RUBENS DE OLIVEIRA BIZARRO DA NEVE
INTERES.
: FERNANDA OLIVEIRA BIZARRO NAVE
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE, AMPARADA NA SÚMULA 07 DO STJ,
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRVANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal estadual, na hipótese, pontou que o imóvel
penhorado está sujeito à satisfação de outras cinco execuções
autônomas, garantindo o pagamento dos créditos que o
condomínio tem direito a receber. Essa situação fática era de
pleno conhecimento da recorrente quando da aquisição do
imóvel, visto que as penhoras constavam expressamente na
matrícula do imóvel.
Documento eletrônico VDA47593470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 074a2f87-4ff0-4703-a436-ab4ac35e9453

2.1. Assim, para modificar a conclusão da instância ordinária,
soberana quanto à análise dos fatos, demandaria o reexame de
amplo contexto probatório dos autos, sobretudo quanto à
suficiência do valor depositado, providência vedada em recurso
especial tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 074a2f87-4ff0-4703-a436-ab4ac35e9453

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159617 - SP (2024/0267844-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: KATIA COSTA CARDOSO
ADVOGADOS
: ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
FERNANDO GRANVILE - DF044276
ANTONIO CARLOS BATISTA - SP438176
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ACAPULCO
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
ANA LUIZA PRUDENTE DE MELLO GUIMARÃES - SP500890
INTERES.
: RUBENS BANDEIRA BIZARRO DA NAVE - ESPÓLIO
INTERES.
: MARIA REGINA OLIVEIRA DA NAVE
INTERES.
: PECUÁRIA UNIT SANTA CLARA LTDA
INTERES.
: RUBENS DE OLIVEIRA BIZARRO DA NEVE
INTERES.
: FERNANDA OLIVEIRA BIZARRO NAVE
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE, AMPARADA NA SÚMULA 07 DO STJ,
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRVANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal estadual, na hipótese, pontou que o imóvel
penhorado está sujeito à satisfação de outras cinco execuções
autônomas, garantindo o pagamento dos créditos que o
condomínio tem direito a receber. Essa situação fática era de
pleno conhecimento da recorrente quando da aquisição do
imóvel, visto que as penhoras constavam expressamente na
matrícula do imóvel.
Documento eletrônico VDA47394063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:26:02
Código de Controle do Documento: a2f15c3c-e878-438e-b631-87c09cc3e196

2.1. Assim, para modificar a conclusão da instância ordinária,
soberana quanto à análise dos fatos, demandaria o reexame de
amplo contexto probatório dos autos, sobretudo quanto à
suficiência do valor depositado, providência vedada em recurso
especial tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por KATIA CARDOSO COSTA, em
face da decisão monocrática proferida às fls. 404/407 (e-STJ), de lavra deste
signatário, que, amparada na Súmula 07 do STJ, negou provimento ao reclamo.
Na origem, o recurso especial foi interposto contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPESAS CONDOMINIAIS - AÇÃO DE
COBRANÇA - Cumprimento de sentença - Penhora de imóvel do devedor -
Manifestação de adquirente do imóvel penhorado nos autos, como terceira
interessada - Depósito judicial de terceiro visando à quitação do débito, extinção
da execução e liberação da penhora - Impossibilidade - Existência de penhoras
no rosto dos autos de outras execuções envolvendo as mesmas partes, cujo
objetivo é a satisfação dos créditos mediante praceamento do imóvel
Impugnação do cálculo homologado pela terceira interessada Ilegitimidade de
terceira estranha à lide para impugnar cálculos - Condenação à multa prevista
no art. 80, por litigância de má-fé da terceira interessada - Afastamento - Má-fé
não configurada - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido.
Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (fls.
200/203, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 246/282, e-STJ), a parte recorrente
alegou, em preliminar, negativa de prestação jurisdicional pela instância de origem ante
a violação do art. 1.022 do CPC. No mérito, aduzindo negativa de vigência dos arts.
826, 835, 904, 906 e 901 do CPC, sustentou que houve a quitação integral da dívida
objeto do cumprimento de sentença na origem pela recorrente e ainda assim o imóvel
que a pertence corre o risco de ser levado a leilão por dívidas absolutamente externas
ao processo na origem (outros cinco processos de cumprimento de sentença).
Contrarrazões às fls. 343/381 (e-STJ), na qual o recorrido defende que "a
satisfação do crédito executado nas 5 (cinco) execuções de condomínio e na execução
de honorários autônoma, depende do desfecho do praceamento do IMÓVEL, que
deverá ocorrer nos autos de origem, mediante a satisfação e baixa das respectivas
" (fl. 347, e-STJ)..
penhoras que foram inscritas no rosto daqueles autos
Após decisão de admissão do recurso especial (fls. 389/390, e-STJ), os
autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
Por decisão monocrática (fls. 404/407, e-STJ), o reclamo foi desprovido.
Documento eletrônico VDA47394063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:26:02
Código de Controle do Documento: a2f15c3c-e878-438e-b631-87c09cc3e196

Em suas razões (fls 411/421, e-STJ), a parte insurgente repisa as mesmas
teses apresentadas - e apreciadas - anteriormente, almejando a reforma do decisum
singular.
Impugnação apresentada às fls. 433/455 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Afasta-se, de início, a alegação de negativa de prestação jurisdicional,
1.
porquanto não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com vício
de fundamentação. Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Superior
Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1024735/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt
07/08/2018
13/08/2018
no AREsp 1254843/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1224697/MG,
22/05/2018
01/06/2018
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe 21
15/05/2018
/05/2018;
AgInt
no
AREsp
1015125/AC,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe
; AgInt nos EDcl no REsp 1647017
24/04/2018
/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
20/03/2018
.
02/04/2018
Com efeito, constou do acórdão local, quanto à questão trazida em sede de
preliminar, de forma pontual que:
“Nada obstante tenha a agravante realizado depósito judicial no valor de R$
820.097,62, no presente caso, inviável a extinção do feito, diante das já
existentes e anotadas penhoras no rosto dos autos, oriundas de outras
execuções, tendo em vista que o agravado pretende a satisfação de seus
créditos mediante a penhora e praceamento do único imóvel localizado em nome
do executado, e que considera capaz de encerrar todas as pendências judiciais
existentes e que também tramitam há quase duas décadas.
Ademais, a agravante adquiriu o imóvel em 2018, sendo que já havia sido
averbada na matrícula a penhora sobre o imóvel desde 2011. E, conforme
consta na referida matrícula, no registro de sua compra e venda, estava
expressamente ciente do processo de execução originário e, portanto, das
possíveis consequências da negociação. No presente caso, nos autos da
execução também foi anteriormente reconhecida fraude à execução na compra e
venda do imóvel entre o devedor e Pecuária Unit, de quem a agravante o
adquiriu. E, como observado nas r. decisões recorridas, com relação à penhora,
a via apropriada para a agravante se insurgir era por meio de embargos de
terceiro.
Quanto à impugnação do valor exequendo, a agravante é terceira estranha à
relação jurídica, e ingressou na execução como adquirente do imóvel que estava
Documento eletrônico VDA47394063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:26:02
Código de Controle do Documento: a2f15c3c-e878-438e-b631-87c09cc3e196

penhorado nos autos, sendo parte ilegítima para manifestar-se sobre os cálculos
da execução, inexistindo legitimidade para pleitear em nome próprio direito
alheio que cabe aos executados.”.
Inexiste, portanto, a alegação vicissitude de fundamentação.
No mérito, a Corte Estadual pontou que
2.
o imóvel penhorado está sujeito à
, garantindo o pagamento dos
satisfação de outras cinco execuções autônomas
créditos que o condomínio tem direito a receber. Essa situação fática era de pleno
, visto que as penhoras
conhecimento da recorrente quando da aquisição do imóvel
constavam
na matrícula do imóvel.
expressamente
Veja-se:
Ademais, a agravante adquiriu o imóvel em 2018, sendo que já havia sido
averbada na matrícula a penhora sobre o imóvel desde 2011. E, conforme
consta na referida matrícula, no registro de sua compra e venda, estava
expressamente ciente do processo de execução originário e, portanto, das
possíveis consequências da negociação
Por fim, cumpre ressaltar que o valor depositado pela ora recorrente não
que
condiz com os valores apresentados na planilha de cálculas do feito executivo
restou homologado pelo juiz de primeiro grau.
Do mesmo modo, não há que se falar que não foi intimado da homologação,
pois não é parte da execução, uma vez que o bem penhorado foi adquirido em fraude à
,
execução reconhecida judicialmente entre o proprietário e a empresa que lhe vendeu
logo a tutela de seu eventual direito patrimonial, incluída a sua insurgência quanto ao
valor da dívida, deveria ter sido realizada, ante a ampla carga de conhecimento que
demanda, por meio de embargos de terceiros.
É, aliás, o que decidiu o Tribunal de origem:
No presente caso, nos autos da execução também foi anteriormente
reconhecida fraude à execução na compra e venda do imóvel entre o devedor e
Pecuária Unit, de quem a agravante o adquiriu. E, como observado nas r.
decisões recorridas, com relação à penhora, a via apropriada para a agravante
se insurgir era por meio de embargos de terceiro.
Quanto à impugnação do valor exequendo, a agravante é terceira estranha à
relação jurídica, e ingressou na execução como adquirente do imóvel que estava
penhorado nos autos, sendo parte ilegítima para manifestar-se sobre os cálculos
da execução, inexistindo legitimidade para pleitear em nome próprio direito
alheio que cabe aos executados.
Assim, para modificar a conclusão da instância ordinária, soberana quanto à
análise dos fatos, demandaria o reexame de amplo contexto probatório dos autos,
sobretudo quanto à suficiência do valor depositado, providência vedada em recurso
especial tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
Documento eletrônico VDA47394063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:26:02
Código de Controle do Documento: a2f15c3c-e878-438e-b631-87c09cc3e196

NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS
RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a consignação
em pagamento somente afasta a mora em relação aos valores
depositados, de modo que, efetuado o pagamento a menor, continuam
incidindo encargos moratórios sobre os valores remanescentes.
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que os depósitos realizados pelos agravantes foram insuficientes
e que não houve mora do credor, razão pela qual devem incidir os
encargos moratórios sobre o valor remanescente. A modificação do
entendimento da Corte de origem acerca da efetiva análise das provas e
argumentos dos recorrentes pelo acórdão rescindendo, como ora
perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.873.375/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2020
17/12/2020
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47394063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:26:02
Código de Controle do Documento: a2f15c3c-e878-438e-b631-87c09cc3e196

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.159.617 / SP
Número Registro: 2024/0267844-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10217677919978260100
21534684720238260000
5830019978482092
8482096619978260100
848209661997826010010217677919978260100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KATIA COSTA CARDOSO
ADVOGADOS
: ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
FERNANDO GRANVILE - DF044276
ANTONIO CARLOS BATISTA - SP438176
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO ACAPULCO
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
ANA LUIZA PRUDENTE DE MELLO GUIMARÃES - SP500890
INTERES.
: RUBENS BANDEIRA BIZARRO DA NAVE - ESPÓLIO
INTERES.
: MARIA REGINA OLIVEIRA DA NAVE
INTERES.
: PECUÁRIA UNIT SANTA CLARA LTDA
INTERES.
: RUBENS DE OLIVEIRA BIZARRO DA NEVE
INTERES.
: FERNANDA OLIVEIRA BIZARRO NAVE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
Documento eletrônico VDA47579115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:04
Código de Controle do Documento: 12f11146-f003-4330-8bb2-0390d5952f05

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KATIA COSTA CARDOSO
ADVOGADOS : ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
FERNANDO GRANVILE - DF044276
ANTONIO CARLOS BATISTA - SP438176
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ACAPULCO
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
ANA LUIZA PRUDENTE DE MELLO GUIMARÃES - SP500890
INTERES.
: RUBENS BANDEIRA BIZARRO DA NAVE - ESPÓLIO
INTERES.
: MARIA REGINA OLIVEIRA DA NAVE
INTERES.
: PECUÁRIA UNIT SANTA CLARA LTDA
INTERES.
: RUBENS DE OLIVEIRA BIZARRO DA NEVE
INTERES.
: FERNANDA OLIVEIRA BIZARRO NAVE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:04
Código de Controle do Documento: 12f11146-f003-4330-8bb2-0390d5952f05